Tribunal: TJPA
Processo: 0006106-20.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006106-72.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS SILVA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
REJEITADAS.

MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE.
RE nº 765.320/MG – TEMA 916
– STF. PRECEDENTE. DESVIO DE FUNÇÃO.

DIFERENÇAS SALARIAIS. SALDO DE SALÁRIO. DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença parcialmente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL, movida por JOSÉ CARLOS DA SILVA DUARTE, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial, cuja parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

“...

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças salariais a que o autor JOSÉ CARLOS DA SILVA DUARTE tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, excluindo-se as parcelas do período anterior a 12/11/2005, atingidas pela prescrição.

Em consequência, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais, diante da isenção legal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno ainda o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC-2015.

Sentença não submetida à remessa necessária, na forma do art. 496, § 3º, II, e § 4º, II, do NCPC.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos com as anotações e comunicações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, 26 de novembro de 2018.

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juíza de Direito.”

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária de cobrança de diferença salarial ajuizada pelo autor/apelado na qual historia que foi contratado pelo Estado do Pará, em 02/01/1992, para prestar serviços temporários, exercendo a função de vigia, contudo, a partir de 03/04/1996, passou a atuar como responsável pelos recursos humanos (coordenador) da 8ª URE do Município de Castanhal/PA, renovando-se o contrato inicial sucessivas vezes até abril de 2009, quando ocorreu o distrato.

Em seguida, alega que, embora tenha exercido a função de responsável pelos recursos humanos desde 1996, somente em 2008 lhe foi concedida a gratificação por tempo integral, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos, a fim de que o réu seja condenado a pagar a diferença salarial quanto ao vencimento base do cargo que efetivamente exercia, qual seja, Coordenador de Recursos Humanos da 8ª URE de Castanhal/PA.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (Id. 2401406 – págs. 1/21).

Manifestação da parte autora sobre a contestação (Id. 2401408 – págs. 1/3).

Proferida a sentença (Id. 2401466 – págs. 1/5), o pedido foi julgado parcialmente procedente.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (Id. 2401467 – págs. 1/2), os quais foram rejeitados (Id. 2401470 – pág. 1).

Irresignado, o poder público estadual interpôs apelação (Id. 2401471 – págs. 1/13), aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, bem como a ausência de pedido de declaração de nulidade do contrato temporário.

Fala sobre a ausência de demonstração de como teria sido apurada a diferença salarial.

Defende que o apelado não conseguiu demonstrar qualquer diferença salarial, visto que não se desincumbiu do seu ônus probatório, não podendo perceber, portanto, o saldo salarial que alega possuir.

Prossegue aduzindo equívoco do juízo
a quo,
devendo ser reformada a sentença atacada, sustentando que o contrato temporário não configura vínculo de trabalho, uma vez que a relação estabelecida com temporários pela Administração Pública paraense se submete ao regime jurídico-administrativo, e não ao celetista. Daí sustenta que, configurado o contrato temporário, a prestação de serviços submete-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (art. 4° da Lei Complementar Estadual 07/91) e no Texto Constitucional (art. 37, IX, da CF e art 36 da Constituição do Estado do Pará), de modo que não há que se falar em direitos trabalhistas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho.

Assim, entende o apelante que o alegado desvio de função e as diferenças salariais daí decorrentes são figuras inerentes ao trabalhador que se submete ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais.

Alternativamente, defende o apelante, que, caso mantida a condenação, o valor da diferença salarial deverá ser apurado em liquidação de sentença, na forma que expõe.

Impugna os juros e correção monetária, assim como defende a reforma da sentença para determinar a redução da verba honorária, que deverá ser fixada por equidade, em patamar não superior a R$500,00 (quinhentos reais).

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença vergastada nos limites acima colocados.

Contrarrazões do autor (Id. 2401472 – págs. 1/5),
refutando as razões do apelo apresentadas pelo Estado do Pará e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (id. 2757941), que se
eximiu de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
(Id. 2794397 – págs. 1/2).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Em que pese o entendimento contrário do juízo singular a respeito da análise obrigatória do julgado pelo 2º grau de jurisdição, conheço, de ofício, a remessa necessária da sentença, de teor ilíquido, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo colacionado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE
. SÚMULA 490 DO STJ.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
O julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido pela Corte Especial, sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, deu ensejo à Súmula 490 do STJ segundo a qual "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
".

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1702795/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 14/11/2018)

Conheço, igualmente, o recurso de apelação interposto.

Inicialmente, havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

No que se refere à alegativa de impossibilidade jurídica do pedido, é cediço que, pela sistemática processual vigente, tal preliminar deixou de constituir elemento integrante do gênero "condições da ação", por se tratar de matéria que se confunde com o próprio mérito
causae
.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

O autor não requereu expressamente, nos pedidos, a nulidade do contrato temporário, entretanto ao pleitear o pagamento da diferença salarial, indiretamente o fez. Ademais, não há que se falar em julgamento
extra

petita
, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Refuto a referida preliminar.

MÉRITO.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se o ora apelado, servidor público contratado temporariamente pela Administração Pública, tem direito ao saldo de salário, decorrente da diferença salarial por desvio de função.

Em seu apelo o Estado do Pará defendeu a impossibilidade do pagamento das referidas verbas em razão de não serem inerentes aos contratos celebrados com a Administração Pública.

Sobre o tema, urge salientar que no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG), relativo aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento segundo o qual os contratos temporários de natureza administrativa, declarados nulos, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, circunstância esta que não se aplica ao caso.

Cito a ementa daquele julgado:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE nº 765.320/MG-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/09/2016).”

No caso dos autos, denota-se que o apelado foi contratado como serviço temporário, a partir de 02/01/1992, para o exercício da função de vigia, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes, sendo exonerado em 16/04/2009.

Depreende-se, assim, que é
nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, de modo que, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito apenas ao recebimento do FGTS (não se aplica ao caso) e do saldo de salário.

Logo, no caso em questão, a contratação desvirtuou seu caráter temporário, em desrespeito ao que estabelece o artigo 37, II e IX, da Constituição da República.

O desvio de função do servidor público ocorre quando este desempenha função diversa daquela inerente ao cargo por ele formalmente ocupado, sem o devido pagamento da diferença salarial correspondente à função efetivamente exercida.

A respeito do ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito:

II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inicialmente, constato que o autor, ora apelado, desincumbiu-se do seu encargo probatório, visto
que demonstrou ter sido contratado temporariamente para exercer a função de vigia pela Fazenda Estadual em 02/01/1992 e que a partir de 03/04/1996 passou a atuar na função de coordenador responsável pelos recursos humanos da 8ª URE no Município de Castanhal, até seu distrato, ocorrido em 16 de abril de 2009, alegações que sequer foram contestadas.

Percebe-se a esse respeito que foi produzida prova inequívoca a fim de comprovar a habitualidade e não eventualidade da função pretendida para a caracterização do desvio de função, circunstância imprescindível ao seu reconhecimento, conforme se depreende dos documentos de ids. 2401400 – págs. 10/62 e 2401401 – págs. 2/38.

Portanto, comprovado o desvio de função, admite-se o pagamento das diferenças salariais daí advindas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, consoante dispõe a Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça,
sem gerar direito ao reenquadramento,
in verbis
:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Nessa perspectiva, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso, não prospera a alegação do Estado do Pará de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, não há o que falar em prescrição do fundo de direito, posto que sendo uma relação de trato sucessivo, em que as prestações se renovam mês a mês, restam prescritas somente os valores anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 - No mérito, o servidor demonstrou que embora lotado no cargo de “Técnico”, trabalha no setor chamado “Assessoria Jurídica” (Id nº 1339000 – fls. 09/38 e Id nº 1339001 – 01/11), exercendo as funções atribuídas ao cargo de Consultor Jurídico, nos termos do Anexo II, da Lei nº 6.825/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 6.565/2003, que “Dispõe sobre a reestruturação organização da SEPOF, e dá outras providências”). Juntou ainda, termo de reconhecimento funcional, que admite que o servidor desenvolvia atividades do cargo de Consultor Jurídico. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. (2492727, 2492727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-26).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - RECURSO ADESIVO CONHECIDO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO - NULA - DESVIO DE FUNÇÃO - SALDO DE SALÁRIO - DEVIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO - DEVIDO .

- Conforme preceitua o artigo 1003 do Código de Processo Civil é de quinze dias o prazo para a interposição do recurso de apelação, cuja contagem terá início a partir da intimação dos advogados. Interposto o recurso adesivo no prazo de quinze dias não deve ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada.

- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX da Constituição da República não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

- Uma vez constatada a nulidade da contratação temporária, ante a ocorrência de sucessivas prorrogações, o servidor faz jus ao saldo de salário por desvio de função Enunciado 378 do STJ.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0145.05.271513-6/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GLORINHA. DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA A FUNÇÃO DE OPERÁRIO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE COVEIRO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. O desempenho de funções diversas daquelas para as quais o autor foi contratado temporariamente, embora não de ensejo ao reenquadramento, confere o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período em que laborou em desvio de função, observada a prescrição qüinqüenal, sob pena de se gerar locupletamento indevido pela Administração. Entendimento de acordo com a Súmula 378 do STJ. Negram provimento ao apelo. Unânime.(TJ-RS-AC: 70070720164,

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 26/10/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2016)”

Assim, o Estado do Pará, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença
a quo
deve ser mantida.

Por fim, em remessa necessária, mister se faz adequar a condenação relativa aos
honorários advocatícios, assim como os critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, em se tratando de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas não prescritas, é importante tecer o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, aos valores não prescritos incidirão aos índices de correção monetária e de juros moratórios, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MODIFICO EM PARTE a sentença no ponto relativo à aplicação dos honorários advocatícios, bem como quanto aos critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária, nos termos dos fundamentos supra,
mantendo os demais termos da sentença.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A DEVIDA RETIFICAÇÃO NOS ASSENTOS, PARA QUE CONSTE QUE A SENTENÇA FOI ANALISADA IGUALMENTE SOB A ÓTICA DA REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n. º 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020